Tribunal: TJSP
Processo: 2268933-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos à execução – Indeferimento do efeito suspensivo – A imposição da penhora do bem onerado não pode ser feita pelo devedor – Precedente do STJ - Duplicidade alegada não identificada imediatamente, diante da extinção de execução anterior – Ausência da obviedade quanto à abusividade dos preços praticados para o fornecimento dos produtos - Não há como fazer, agora, um prognóstico

Ementa:
Embargos à execução – Indeferimento do efeito suspensivo – A imposição da penhora do bem onerado não pode ser feita pelo devedor – Precedente do STJ - Duplicidade alegada não identificada imediatamente, diante da extinção de execução anterior – Ausência da obviedade quanto à abusividade dos preços praticados para o fornecimento dos produtos - Não há como fazer, agora, um prognóstico favorável, inexistindo elementos objetivos e indicativos de um óbice efetivo ao pleito executivo, o que se soma ao fato de não estar o Juízo formalmente seguro - Requisitos previstos no art. 919, §1o do CPC/2015 descaracterizados – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268933-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
THIAGO SANTOS GONZALEZ e JUAN GONZALES PEREZ, é agravado DIA
BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268933-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2268933-12.2020.8.26.0000
Agravante: Thiago Santos Gonzalez e Juan Gonzalez
Perez
Agravado: Dia Brasil Sociedade Limitada
Interessados: Comercial Santa Júlia de Alimentos
Ltda e outros
No na origem: 1002849-45.2020.8.26.0577
Voto no 16.893 JV

EMENTA
Embargos à execução Indeferimento do efeito suspensivo
A imposição da penhora do bem onerado não pode ser feita
pelo devedor Precedente do STJ - Duplicidade alegada não
identificada imediatamente, diante da extinção de execução
anterior
Ausência da obviedade quanto à abusividade dos
preços praticados para o fornecimento dos produtos - Não há
como fazer, agora, um prognóstico favorável, inexistindo
elementos objetivos e indicativos de um óbice efetivo ao pleito
executivo, o que se soma ao fato de não estar o Juízo
formalmente seguro - Requisitos previstos no art. 919, §1o do
CPC/2015 descaracterizados
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
(Comarca da Capital), que recebeu embargos à
execução sem efeito suspensivo, nos termos do
artigo 919, “caput” do CPC de 2015, determinando
a intimação da embargada (fls. 229 dos autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268933-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Os agravantes alegam estarem preenchidos
os requisitos da tutela provisória, além de
permanecer garantido o Juízo. Sustentam haver
perigo de dano irreparável pela possibilidade de
expropriação de bens e valores, anunciando tratar-
se da segunda execução das mesmas notas promissórias, o que caracteriza um excesso.
Frisam que o contrato que embasa a execução foi
garantido por hipoteca do imóvel matriculado sob
o no 15.744 perante o Registro de Imóveis da
Comarca
de
Caraguatatuba,
avaliado
em
R$
660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais),
valor muito superior ao cobrado pelo agravado (R$
109.472,19 - cento e nove mil, quatrocentos e
setenta
e
dois
reais
e
dezenove
centavos).
Anunciam a ausência de comprovante de venda de
mercadorias e o acolhimento de anteriores embargos, ensejando a extinção da ação de execução pretérita (Processo no
1013555-24.2019.8.26.0577).
Asseveram
versarem
ambos os processos sobre o mesmo “período dos
contratos,
notas fiscais e notas promissórias”
,
em inequívoca litigância de má-fé do agravado.
Invocam a aplicação do §1o do artigo 919 do CPC
de 2015 e pedem a reforma da decisão recorrida,
inclusive com o deferimento de antecipação tutela
recursal, para que seja deferido o pretendido
efeito suspensivo (fls. 01/10).
Foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 14/16).
O agravado, em contraminuta, afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268933-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
as notas fiscais apresentadas no processo de
origem diferem daquelas incluídas no Processo no
1027414-44.2018.8.26.0577 e requer a manutenção
da decisão recorrida (fls. 22/28).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os
agravantes
opuseram
embargos
à
execução e não lhes foi, conforme a decisão
atacada, conferido efeito suspensivo, pelo que
foi interposto este recurso, insistindo-se na
necessidade de paralisação da ação fundada em
título extrajudicial.
O
recurso,
porém,
não
comporta
provimento.
No que tange à atribuição do efeito
suspensivo aos embargos, o art. 919, §1o do CPC
de
2015
dispõe que: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes”.
Sobre o tema, Araken de Assis ressalta
que:
“O efeito suspensivo não integra a
índole ou a essência dos embargos. Nada
impede
o
desenvolvimento
paralelo
e
simultâneo da execução e dos embargos,
exceto a futura repercussão do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268933-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dos últimos. Assim, o efeito se prende a
juízo de conveniência. Entre nós, a regra é
a inexistência de efeito suspensivo (artigo
919,
'caput').
(...)
Porém, ao órgão judiciário poderá conceder o efeito
suspensivo, a requerimento do embargante
reserva de iniciativa da parte, preenchidos
os
requisitos
de
concessão
de
tutela
provisória (prognóstico favorável e receio
de dano de difícil ou incerta reparação),
mediante juízo de verossimilhança e, ainda,
uma vez garantido o juízo por penhora,
depósito ou caução suficiente” (Manual do
Processo de Execução, 18a ed., RT, São
Paulo, 2016, p.1601).
Com
efeito,
a
concessão
do
efeito
suspensivo a embargos à execução não pode ser
vulgarizada, pois, normalmente, a propositura
desta ação acessória de natureza defensiva não
traz consigo, como o exposto na lição doutrinária
acima reproduzida, esta consequência. A suspensão
só pode ser deferida excepcionalmente, quando
reunidos requisitos específicos, elencados na lei
processual.
Na espécie, a pretensão satisfativa volta-
se para o adimplemento forçado de obrigação
estatuída
em

instrumento de contrato de franquia, afirmada a falta de pagamentos
ajustados em dita avença.
E, apesar de haver sido instituída uma
hipoteca, a qual recai sobre o imóvel objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268933-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Matrícula
15.744
do
Registro
de
Imóveis
de
Caraguatatuba
(fls.
110/121
do
Processo
no
1027595-45.2018.8.26.0577), dito imóvel não foi
penhorado, não sendo viável compelir o titular do
direito real de garantia (credor hipotecário) a
proceder com prejuízo da ordem estabelecida no
artigo
835
do
diploma
processual
vigente,
assumindo os ônus de um procedimento mais custoso
e demorado do que aquele relativo a outras
espécies de bens, como é o caso de ativos
financeiros (“dinheiro, em espécie ou aplicação
em instituição financeira”).
A imposição da penhora do bem onerado não
pode ser feita pelo devedor, já tendo o E.
Superior Tribunal de Justiça se pronunciado nesse
mesmo sentido, ao ser interpretado o artigo 655,
§ 1o do CPC de 1973 (correspondente ao artigo
835, §3o do CPC de 2015), cabendo reproduzir a
ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.
CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR. PREFERÊNCIA
DO ART. 655, § 1o, DO CPC. RELATIVIDADE.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E RECUSA DO CREDOR.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de
maltrato ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido, ainda que de forma
sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide, não
estando o magistrado obrigado a rebater, um
a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268933-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
2. "Na execução de crédito com garantia
hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a
penhora recairá, preferencialmente, sobre a
coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será
também esse intimado da penhora" (art. 655,
§
1o,
do
CPC).
3.
Relatividade
da
preferência indicada no art. 655, § 1o, do
CPC. Precedentes. 4. Hipótese em que a
garantia
pignoratícia
consiste
em
debêntures de uma empresa falida, bem de
difícil liquidez. 5. Inviabilidade de se
contrastar o entendimento do Tribunal de
origem acerca da ausência de liquidez das
debêntures e da efetiva recusa do credor a
sua penhora, em razão do óbice da Súmula
7/STJ.
6.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp 1485790/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)
Nesse sentido, não é viável, na atualidade, pura e simplesmente, ter como
garantido o Juízo, somando-se que, para que possa
ser concedido efeito suspensivo aos embargos de
execução, deve ser identificada a plausibilidade
efetiva do direito alegado, o que, imediatamente
também, nesse momento processual, não ocorre.
Se a ação de execução anterior foi
extinta, não se pode, desde logo, vislumbrar uma
duplicidade de pedidos e, por outro lado, a
questão da abusividade dos preços praticados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268933-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
o fornecimento dos produtos não resguarda a
obviedade proposta, tendo a parte recorrente
proposto uma comparação sujeita a confirmação,
sabendo-se das variações derivadas dos custos de
transporte e impostos, conforme a localidade em
que cada unidade franqueada estiver instalada e a
escala quantitava das operações realizadas.
Toda
a
argumentação
formulada
pelos
agravantes não pode, portanto, sem a submissão ao
crivo do contraditório, ser tida como apta a
indicar subsistir a probabilidade efetiva de
deferimento final de seu pleito (o que é exigido
para a concessão de uma tutela provisória de
urgência e remete ao artigo 300, “caput” do CPC
de 2015).
Não há como fazer, agora, um prognóstico
favorável, inexistindo elementos objetivos e indicativos de um óbice efetivo ao pleito
executivo, o que se soma ao fato de não estar o
Juízo formalmente seguro, de maneira que os
requisitos legais estão ausentes e, apesar da
insatisfação
da
parte
recorrente,
a
decisão
atacada não fez mais do que aplicar a lei
processual vigente.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator